Tribunal: CARF
Processo: 10880.725391/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725391/2017-11
ACÓRDÃO
9303-016.561 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta
em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para
manutenção do acórdão recorrido e a parte não traz divergência
jurisprudencial com relação a todos eles.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier de Holanda - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do 67, do
Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão n° 3301-006.132, de 21 de maio de 2019, e-fls. 881
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.561 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.725391/2017-11
2
a 9171, integrado pelo Acórdão no 3301-011.544, de 24 de novembro de 2021, e-fls. 991 a 995,
assim ementados:
Acórdão n° 3301-006.132:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31 /03/2014
AQUISIÇÕES. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO VEDADO.
Empresas comerciais exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar
créditos de PIS/Cofins vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico
de exportação, tampouco referentes a quaisquer encargos e despesas atinentes a
tal exportação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31 /03/2014
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado
crédito contra a Fazenda Pública em processo de restituição/compensação.
Recurso Voluntário Negado
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidades de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
Acórdão no 3301-011.544:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS EMBARGOS DEVEM SER REJEITADOS QUANDO
NÃO OCORRE O VÍCIO APONTADO
Rejeitam-se os embargos de declaração por não ter ocorrido o vício de omissão
apontado.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.561 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.725391/2017-11
3
No seu Recurso Especial, o Contribuinte suscita divergência jurisprudencial em
relação as seguintes matérias:
Matéria
Paradigma indicado
Quanto ao método de rateio proporcional para a
apuração dos créditos.
Acórdão no 9303-011.533

Direito ao crédito sobre os fretes nas compras de
insumos.
Acórdão no 3401-009.945

Direito ao crédito sobre os fretes nas movimentações de
mercadorias.
Acórdão no 3402-008.281
Acórdão no 3401-002.075
Direito ao crédito sobre os fretes das mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação.
Acórdão no 3402-009.133

Quanto correção do valor do crédito pela taxa Selic.

Acórdão no 3401-010.480

O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 1235/1247 deu seguimento parcial ao
recurso interposto pelo sujeito passivo, apenas em relação à divergência jurisprudencial quanto à
autonomia do direito de crédito sobre os fretes das mercadorias adquiridas com o fim específico
de exportação:
A decisão recorrida apreciou insurgência contra a glosa dos créditos tomados
sobre os fretes para transporte de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação, com fundamento no art. 3o, inciso IX c/c art. 15 da Lei no 10.833, de
2003.
Invocando a vedação ao crédito sobre o valor da mercadoria adquirida com esse
fim, constante do art. 6°, § 4°, c/c art. 15, III, da Lei no 10.833, de 2003, a decisão
manteve a glosa, ao fundamento de que ”... o inciso III do art. 15, combinado com
o § 4o do art. 6o, ambos da Lei n° 10.833/2003, ampliou a vedação imposta pelo
regime da não-cumulatividade do PIS, desde a vigência da Lei n° 10.637/2002,
impedindo, em relação às empresas comerciais exportadoras, não apenas a
apuração de créditos de PIS e COFINS em relação à aquisição de mercadorias com
o fim específico de exportação, mas, inclusive, impedindo a apuração de créditos
das contribuições em relação a custos, despesas e outros encargos vinculados à
receita de exportação.”
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-009.133 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
(...)
“CREDITAMENTO. DESPESAS INDIRETAS. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A vedação do § 4°. do art. 6". da Lei n°10.833/03. deve cingir-se às despesas
diretamente empregadas com a aquisição das mercadorias destinadas à
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.561 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.725391/2017-11
4
exportação, não abarcando os custos indiretos, como as despesas com frete na
venda, armazenagem, aquisição de insumos, aluguel, energia elétrica, dentre
outros, que são suportados pelo vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser
apropriados na forma dos art. 3o, das Leis n° 10.833/03 e 10.637/02.
Recurso Voluntário parcialmente provido.”
A decisão tratou de delimitar os contornos da vedação ao crédito consignada no
art. 6°, § 4°, da Lei no 10.833, de 2003. E concluiu, a partir de interpretação
sistemática das normas legais, que a restrição cinge-se às despesas diretamente
empregadas com a aquisição das mercadorias destinadas à exportação, não
abarcando os custos indiretos, como as despesas com frete na venda,
armazenagem, aquisição de insumos, aluguel, energia elétrica, dentre outros, que
são suportados pelo vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser
apropriados na forma dos art. 3°, das Leis n° 10.833/03 e 10.637/02.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, emerge de pronto o dissídio interpretativo do
art. 6°, § 4°, da Lei no 10.833, de 2003, suscitado pelo recorrente.
De um lado, a decisão recorrida entende que, em relação às empresas comerciais
exportadoras, a vedação ao creditamento abarca, não somente a aquisição de
mercadorias com o fim específico de exportação, impedindo também a apuração
de créditos das contribuições em relação a custos, despesas e outros encargos
vinculados à receita de exportação. De outro lado, o paradigma, em sentido
contrário, defende que a restrição ao creditamento circunscreve-se à aquisição
das mercadorias com o fim específico de exportação.
Proposto o Agravo, o Despacho de e-fls. 1317/1324 confirmou o seguimento parcial
do Recurso Especial.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso
Especial.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo, cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Na origem, a fiscalização glosou as receitas de exportação de mercadorias
adquiridas com fim específico de exportação (CFOP 7501), constantes dos memoriais de cálculo
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.561 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.725391/2017-11
5
apresentados pelo contribuinte, porque essas receitas não geram direito ao crédito da
contribuição ao PIS/Pasep e à COFINS.
Conforme consta do Despacho Decisório, foram efetuadas glosas sobre valores de
despesas com fretes informados pela empresa: fretes sobre vendas, transferências de produtos
acabados e fretes de compras por vedação legal, mas também em razão da falta de segregação
dos fretes.
O Contribuinte entende que teria direito a crédito vinculado às receitas de
exportação, além dos custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação. A referida
glosa realizada, calcada no § 4o do artigo 6o, e art. 15, inciso III, da Lei no 10.833/2003, vedaria
apenas a apropriação de créditos na aquisição de mercadorias (que está sujeita à suspensão das
contribuições), de modo que os demais créditos seriam passíveis de apropriação.
A matéria do Recurso Especial admitida é o direito à tomada do crédito sobre os
fretes das mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, ou seja, no caso concreto é
o direito ao crédito dos fretes de vendas vinculados às mercadorias adquiridas com fim específico
de exportação. A interpretação divergente é do art. 6°, § 4°, e art. 3°, IX, da Lei no 10.833, de 2003.
No Recurso Especial, sustenta o contribuinte que a tributação do frete é diferente
da tributação da mercadoria adquirida, devendo ser respeitada a apropriação de crédito de cada
um desses procedimentos, individualmente, sendo inaplicável a vedação prevista no § 4o, do art.
6a, da Lei n. 10.833/2003.
No caso, o acórdão recorrido manteve o entendimento da fiscalização de que, em
relação às empresas comerciais exportadoras, a vedação ao creditamento abarca, não somente a
aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação, impedindo também a apuração de
créditos das contribuições em relação a custos, despesas e outros encargos vinculados à receita de
exportação. Nos termos do voto condutor:
7.3 FRETES SOBRE VENDAS
Para a fiscalização, apesar das despesas com frete nas operações de vendas
encontrarem amparo na legislação, como já citado anteriormente, deve-se
comprovar que o ônus foi efetivamente suportado pelo contribuinte. No caso em
concreto, o interessado efetua vendas nas modalidades CIF e FOB, conforme se
verifica na EFDC.
Assim, faz jus ao crédito apenas quando efetua as vendas na modalidade CIF.
Verificou-se ainda, que os fretes de vendas vinculados às mercadorias
adquiridas com fim específico de exportação não poderiam gerar crédito.
Porque como já tratado anteriormente em relação aos fretes de compras, a
empresa em questão não efetua a segregação desses fretes dos demais. Foram
glosados os valores de fretes vinculados às operações com mercadorias para os
quais o interessado realiza exportação com CFOP 7501, tais como algodão
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.561 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.725391/2017-11
6
pluma e milho em grãos, pois não foi possível efetuar a segregação das vendas
que permitem o creditamento daquelas que não permitem.
No entendimento da empresa, “se no caso de fretes relacionados à compra de
mercadorias o crédito é passível de creditamento, no caso de vendas maior ainda
é
a certeza”.
Da mesma forma quando das compras, a empresa entende o frete como um
negócio jurídico autônomo, desvinculado do fornecedor, e que estaria sujeito à
incidência da contribuição ao PIS e da Cofins, sendo possível o creditamento
integral das contribuições sobre tais pagamentos, ainda que sejam insumos com
fins específicos de exportação.
A empresa defende o creditamento com base no art. 3o, inciso IX c/c art. 15 da Lei
no 10.833/2003.
(...)
Porém, há vedação expressa para apuração de créditos relativamente às despesas
de frete vinculados aos produtos exportados, considerando que se trata de
prestação de serviço de frete de produtos com o fim específico de exportação. As
despesas com frete integram o custo de exportação dos produtos nos termos dos
incisos I e III, e §§ 1o e 4o, do art. 6° da Lei n° 10.833 de 2003, e considerando o
disposto no § 6°A do art. 40 da Lei n° 10.865/2004.
(...)
Os elementos comprobatórios carreados na presente manifestação atestam que a
contribuinte adquiriu mercadorias com o fim específico de exportação e dessa
forma, o frete que pretende utilizar como crédito no presente Pedido de
Ressarcimento vinculado a Declarações de Compensação está atrelado a
mercadorias adquiridas com benefício fiscal que não possibilita o referido
creditamento, como trata a legislação pertinente à não cumulatividade.
Foi expressamente vedado, em relação às empresas comerciais exportadoras que
tenham adquirido mercadorias com o fim específico de exportação, o direito de
apurar créditos de PIS e COFINS vinculados à receita de exportação originados de
outras operações; é dizer, o inciso III do art. 15, combinado com o § 4o do art. 6o,
ambos da Lei n° 10.833/2003, ampliou a vedação imposta pelo regime da não
cumulatividade do PIS, desde a vigência da Lei n° 10.637/2002, impedindo, em
relação às empresas comerciais exportadoras, não apenas a apuração de créditos
de PIS e COFINS em relação à aquisição de mercadorias com o fim específico de
exportação, mas, inclusive, impedindo a apuração de créditos das contribuições
em relação a custos, despesas e outros encargos vinculados à receita de
exportação.
(...)
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.561 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.725391/2017-11
7
Diante do entendimento acima exposto no voto, o Contribuinte, também em sede
de recurso, não apresenta os documentos necessários para comprovar o alegado
direito a crédito. Como se sabe, cabe a quem alega a existência de crédito fazer a
sua devida comprovação. Portanto, com as razões expostas no voto do acórdão
ora recorrido, voto por negar provimento ao recurso do Contribuinte no que
tange aos fretes de venda de mercadoria e serviços de armazenagem.
De outro lado, o paradigma, em sentido contrário, defende que a restrição ao
creditamento circunscreve-se à aquisição das mercadorias com o fim específico de exportação:
Não vejo, desta forma, como dar o alcance pretendido pela autoridade fazendária
e pela RJ ao § 4o, do art. 6a, da Lei n. 10.833/2003.
O que o legislador fez foi reafirmar didaticamente a regra dos art. 3o, § 2o, inciso
II, das Leis nos. 10.833/03 e 10.637/02, inviabilizando o crédito decorrente de
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como é
o caso da aquisição de mercadorias com fim específico de exportação.
Melhor explicando: como os produtos adquiridos pela comercial exportadora para
fins de exportação não foram onerados pelas contribuições ao PIS e à COFINS
quando da saída da empresa produtora, consequentemente não irão gerar
créditos em favor da comercial exportadora. Isso porque a empresa produtora
representa o final do ciclo produtivo e, como tal, deve se beneficiar dos créditos
das etapas anteriores tendo em vista que a saída do produto para exportação não
será tributada. O que gera nenhum prejuízo à comercial exportadora, uma vez
que sobre a saída destas mercadorias para a exportação não incidirão as referidas
contribuições.
É exatamente por esse motivo que o § 4o do art. 6o da Lei n. 10.833/2003 veda a
apuração de crédito pela comercial exportadora referentemente aquisição de
mercadorias destinadas à exportação. Se assim não o fosse, a comercial
exportadora se beneficiaria de um crédito já utilizado pela empresa produtora no
final do ciclo produtivo. Ou seja, o crédito seria utilizado em duplicidade.
Essa duplicidade que a lei visa a proibir, não ocorre com relação aos custos e
despesas indiretas que são suportados pela comercial exportadora, as quais
geram o direito ao crédito ao exportador, conforme art. 3o, da Lei no 10.833/03 e
10.637/02.
Entendimento diverso, ou seja, o impedimento ao creditamento de despesas e
custos indiretos vinculados à exportação e suportados pelo exportador, resultaria
em onerar reflexamente as operações de exportação. Além de gerar violação
direta ao princípio constitucional da não cumulatividade, cujo objetivo é
desonerar a carga tributária, buscando evitar a cumulação da incidência dos
tributos ao longo da cadeia econômica.
Por exemplo, os custos com fretes na venda e armazenagem não são desonerados
pelas contribuições ao PIS e à COFINS, portanto são suportados pela Recorrente
(art. 3o, inciso IX), e, em obediência ao regime da não-cumulatividade, ela poderá
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.561 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.725391/2017-11
8
aproveitar os créditos das etapas anteriores, pois, caso contrário, teria que arcar
com o ônus da tributação de toda cadeia.
Com efeito, entendo que o § 4o, do art. 6o, da Lei 10.833/2004, não tem aplicação
no caso concreto ora analisado, já que apenas proíbe que a exportadora se
aproveite de créditos que pertenciam à produtora. Já os créditos decorrentes da
contratação de fretes na venda, de armazenamento, insumos, entre outros,
ocorridos por conta da exportadora, por essa podem ser aproveitados, conforme
fundamentado acima.
Ademais, não se pode olvidar que quanto as normas tributárias restritivas de
direitos, como o caso em testilha, o Código Tributário Nacional, em seu art. 111,
determina que se deve emprestar à norma interpretação restrita e literal.
Ao meu sentir, e o legislador quisesse limitar o direito de crédito das comerciais
exportadoras que adquirem mercadorias com fim específico de exportação a
todos os custos e despesas a ela vinculados (diretos e indiretos), e não apenas
àqueles atinentes diretamente à sua aquisição, o deveria ter realizado de forma
expressa, não deixando margem à interpretação.
Desta forma, fazendo um interpretação sistemática das normas legais, com
atenção à vontade do legislador, associada à obediência ao princípio da não
cumulatividade, entendo que a restrição do § 4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03,
deve cingir-se às despesas diretamente empregadas com a aquisição das
mercadorias destinadas à exportação, não abarcando os custos indiretos, como
as despesas com frete na venda, armazenagem, aquisição de insumos, aluguel,
energia elétrica, dentre outros, que são suportados pelo vendedor/exportador,
cujos créditos poderão ser apropriados na forma dos art. 3o, das Leis no
10.833/03 e 10.637/02.
(...)
Portanto, entendo, pelos fundamentos já deduzidas, que assiste razão à
Recorrente, de sorte que a vedação do se restringe aos custos com a aquisição
direta da mercadoria destinada à exportação, não abrangendo os custos e
despesas indiretas, devendo tais créditos serem aproveitados na forma do art. 3o,
das Leis 10.833/03 e 10.637/02, o que deverá ser avaliado pela DRF em novo
despacho decisório.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Logo, no cotejo entre as decisões, há a aparente comprovação de divergência,
contudo não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em mais de
um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do acórdão recorrido e a parte
não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.
No caso, o acórdão recorrido aponta a falta de segregação entre os fretes:
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.561 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.725391/2017-11
9
Verificou-se ainda, que os fretes de vendas vinculados às mercadorias adquiridas
com fim específico de exportação não poderiam gerar crédito. Porque como já
tratado anteriormente em relação aos fretes de compras, a empresa em questão
não efetua a segregação desses fretes dos demais. Foram glosados os valores de
fretes vinculados às operações com mercadorias para os quais o interessado
realiza exportação com CFOP 7501, tais como algodão pluma e milho em grãos,
pois não foi possível efetuar a segregação das vendas que permitem o
creditamento daquelas que não permitem.
Tal fundamento decorre das constatações do relatório fiscal, e-fls. 597/619:
88. Integrando os fretes sobre compras ao custo de aquisição, o crédito calculado
deve ser dividido em três tipos: insumos ou mercadorias com direito a crédito
integral, com direito a crédito presumido e sem direito a crédito. O contribuinte
em questão adquire mercadorias e/ou insumos nas três modalidades.
89. Desse modo, essencial a determinação da alíquota aplicada quando da
aquisição do bem adquirido, uma vez que aqueles sujeitos à alíquota zero não
geram crédito relacionado ao frete. Do mesmo modo, sobre os fretes de compras
sujeitas à alíquota de crédito presumido, deve ser aplicada a mesma alíquota
reduzida.
90. Inicialmente, pelas planilhas apresentadas, não é possível inferir se o crédito é
oriundo de aquisição de pessoa física ou pessoa jurídica, e para qual finalidade foi
feita a aquisição do insumo, comercialização ou industrialização. O crédito
presumido sobre a aquisição só é permitido quando da sua utilização como
insumo, e não para simples comercialização. Do mesmo modo, a simples
informação na planilha da NCM, não possibilita a determinação da alíquota a ser
aplicada e/ou se permite o creditamento. Por exemplo, uma determinada
mercadoria, adquirida de pessoa física para revenda, por exemplo, não é passível
de gerar crédito. A mesma mercadoria, adquirida de pessoa física como insumo
para industrialização poderia gerar crédito à alíquota do presumido. Já em
algumas situações haveria possibilidade de se apurar o crédito à alíquota cheia,
como por exemplo em uma aquisição de pessoa jurídica para revenda.
91. Assim, essencial no caso dos fretes de compras em questão, a informação do
CNPJ ou CPF do fornecedor, acompanhado do CFOP da operação e do no da nota
fiscal de compra, além da NCM da mercadoria, para que se possa confirmar ou
não o direito ao crédito.
92. Outro ponto, é que grande parte desses fretes está vinculada a mercadorias
que também são adquiridas com fim específico de exportação, para as quais não é
possível o creditamento, por vedação legal, conforme já tratado anteriormente no
tópico “Método de Apuração dos Créditos”. O contribuinte não efetua a
segregação dos fretes de compras vinculados às aquisições de mercadorias com
fim específico de exportação dos demais fretes, e estas últimas compõem um
percentual significativo das aquisições. Exemplos: soja em grãos, farelo de soja,
algodão pluma PF, arroz quebrado, quirera de arroz, milho em grãos etc. (fl. 737).
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.561 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.725391/2017-11
10
(....)
98. Assim sendo, o interessado deveria efetuar a segregação dos fretes por tipo
de insumos e a finalidade da aquisição para assim permitir a apuração correta dos
créditos. O procedimento correto seria a apuração dos créditos de fretes de
compras junto dos insumos ou bens adquiridos, para que possam ser aferidas as
condições do creditamento.
99. Portanto, com base na argumentação acima, diante da ausência de certeza e
liquidez do crédito, foram glosados integralmente os valores relativos aos fretes
de compras.
(...)
104. FRETES SOBRE VENDAS. As despesas com frete nas operações de vendas
encontram amparo na legislação, como já citado anteriormente. No entanto,
primordial a comprovação de que o ônus foi efetivamente suportado pelo
contribuinte.
(...)
108. Outra questão seriam as mercadorias adquiridas com fim específico de
exportação. Nesse caso, os fretes de vendas vinculados não poderiam gerar
crédito. Como já tratado anteriormente em relação aos fretes de compras, a
empresa em questão não efetua a segregação desses fretes dos demais.
109. Desse modo, foram glosados os valores de fretes vinculados às operações
com mercadorias para os quais o interessado realiza exportação com CFOP 7501,
tais como Algodão Pluma e Milho em Grãos, pois não foi possível efetuar a
segregação das vendas que permitem o creditamento daquelas que não
permitem.
Assim, na decisão recorrida, há fundamento autônomo para o qual peça recursal
não trouxe qualquer menção ou argumento. Da falta de segregação entre os fretes decorre a não
comprovação da liquidez e certeza dos créditos, exigidas nos termos do art. 170, do CTN para os
pedidos de compensação.
Por isso, voto por não conhecer do Recurso Especial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1522
DF CARF MF
Original